Tribunal: STF
Processo: Rcl 65114
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Fundação Carlos Alberto Vanzolin contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos da Ação Trabalhista 1001800-86.2022.5.02.0004, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5625/DF.



    A reclamante afirma que:



     “foi proferida Sentença de mérito que, em desobediência a autoridade das decisões proferidas por esta Corte constitucional, declarou a existência de vínculo empregatício entre as partes, mesmo sem anular os sucessivos contratos de prestação de serviços firmados entre as partes, por entender que a atividade desenvolvida pela reclamante (jornalista), demonstrariam a existência de subordinação jurídica entre as partes, [...]”. (doc. eletrônico 1, p.9).



    Prossegue aduzindo:



    “[...] pela análise da atual jurisprudência desta Corte, a mera existência de algum grau de subordinação entre prestador de serviços e empresa terceirizada, não é suficiente para que se declare a existência de vínculo empregatício entre o tomador de serviços e o sócio da empresa prestadora, principalmente quando sequer houve análise e declaração de nulidade dos sucessivos contratos de prestação de serviços firmados entre as partes.



    32. Ademais, esta C. Corte já firmou entendimento de que são válidas e constitucionais outras formas de organização do trabalho, como a descrita na petição inicial, sendo pertinente ressaltar que no julgamento da Reclamação nº 60.371/RJ, em que também se discutia a existência de vínculo empregatício de jornalista, o entendimento desta Corte foi em sentido diverso ao que entendeu o juízo reclamado.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito,



    “[...] Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar pleiteada, para se reconhecer o descompasso da decisão proferida no processo nº 1001800-86.2022.5.02.0004 com o que foi decidido no julgamento da ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e a ADI nº 5.625, determinando-se a improcedência da Reclamação Trabalhista ajuizada na origem, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência, conforme artigo 992 do CPC/2015; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).  



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade 



econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo reclamado adotou o seguinte entendimento:  



    “[...] Revelia e confissão



    Embora devidamente notificada, a parte ré não compareceu à audiência, tampouco apresentou defesa, tendo sido considerada revel e confessa quanto à matéria fática, nos limites da lei e dos elementos de convicção constantes dos autos (arts. 844 e 344 do CPC/2015).



    É com base nesse entendimento que passo a decidir.



    [...]



    Diante da revelia e confissão aplicadas à parte ré e não havendo nos autos elementos que levem este Juízo à conclusão em sentido contrário, as alegações da parte autora quanto à existência de vínculo de emprego assumem contorno de verdade processual, sendo que os argumentos apresentados em razões finais não são capazes de afastar a confissão da parte ré quanto à matéria fática.



    Ainda que assim não fosse, as provas trazidas aos autos pela parte autora confirmam a existência dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, previstos no art. 3º da CLT, na relação mantida com a parte ré. Tanto é assim, que no site da parte ré, a parte autora era apresentada como gestora de comunicação da GTE/FCAV (fls. 15 do ID 5f1ad4c).



    Com efeito, os e-mails acostados à petição inicial demonstram que a prestação de serviços se deu de forma pessoal pela parte autora, sem que ela tenha se feito substituir, com habitualidade, onerosidade e subordinação, visto que as decisões da parte autora eram previamente submetidas à Beatriz Scavazza.



    A esse respeito cabe destacar que o e-mail enviado à parte autora por Beatriz Scavazza, em 17/09/2020 (ID 6ec6521), não afasta a existência de subordinação na relação havida entre as partes, pois dele se verifica que foi proposta a terceirização dos serviços da parte autora ‘sob a coordenação da CAUSE’, porém ficou salientado que ‘O contrato será custeado pela GTE, portanto, com vínculo institucional com nossa área’ (grifo acrescidos). E, embora a parte autora tenha feito considerações a respeito da proposta, estas não foram aceitas por Beatriz Scavazza, que esclareceu que ‘essa consultoria atende a reorganização que estamos conduzindo nos nossos processos e que tem por finalidade aprimorar a articulação das diferentes expertises e competências dos nossos colaboradores das diversas áreas para dar respostas mais efetivas aos atuais desafios dos novos projetos. Dessa forma, pretendemos alterar a organização do trabalho das equipes não só na comunicação, mas também em produção editorial, design instrucional e de sistemas. Pretendemos que nosso foco esteja nos processos de produção multimeios, articulando de forma mais orgânica autora diferentes linguagens e mídias’. O que demonstra que a parte não atuava com autonomia e estava subordinada às diretrizes e direcionamentos de Beatriz Scavazza.



    Desse modo, declaro o vínculo de emprego entre a parte autora e a parte ré no período de 03/04/2007 (primeiro dia útil de abril de 2007) a 10/12/2021 (data informada pela parte autora em depoimento pessoal como último dia de trabalho).” (doc. eletrônico 12, pp. 18-20; grifei).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, mas, sim, na presunção do vínculo empregatício em decorrência da decretação da revelia e da confissão ficta.  



    Assim, constato que a autoridade reclamada, em razão da revelia e confissão ficta, em conjunto com outros elementos de prova, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    Nesse sentido, não há aderência estrita entre os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).  



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator